Tribunal: TJBA
Processo: 8015467-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015467-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO MATIAS QUEIROZ DE JESUS

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Restituição de veículo apreendido em descumprimento de ordem de suspensão da liminar. Astreintes. Majoração da multa diária. Afastamento de limitação máxima de incidência. Recurso parcialmente provido.

I
. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação pelo rito comum ajuizada após apreensão de veículo realizada em descumprimento de ordem de suspensão da liminar de busca e apreensão, determinou a restituição do bem no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. O recurso busca a majoração das astreintes e a adoção de providências coercitivas adicionais, sob o fundamento de que a medida fixada na origem se mostrou insuficiente para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

II
. Questão em discussão

2.Há 2 questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada para compelir a restituição do veículo mostra-se insuficiente diante da resistência ao cumprimento da ordem judicial; (ii) estabelecer se é cabível a majoração das astreintes com afastamento, por ora, da limitação máxima de incidência.

III
. Razões de decidir

3.A multa cominatória possui natureza coercitiva e intimidatória, e não sancionatória, destinando-se a pressionar o devedor ao cumprimento da ordem judicial.

4.O art. 537 do Código de Processo Civil autoriza a fixação e a modificação da multa em tutela provisória sempre que seu valor ou periodicidade se revelar insuficiente ou excessivo.

5.A multa é devida desde a configuração do descumprimento e incide enquanto a ordem judicial não for cumprida, nos termos do art. 537, § 4º, do Código de Processo Civil.

6.A calibração das astreintes deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, de modo a evitar tanto a ineficácia da medida quanto o enriquecimento sem causa.

7.A capacidade econômica do devedor e sua resistência ao cumprimento da ordem judicial constituem elementos relevantes para a fixação de multa apta a produzir efeito coercitivo efetivo.

8.A persistência no descumprimento da ordem de restituição do veículo demonstra a insuficiência da multa arbitrada na origem e justifica sua majoração.

9.A probabilidade do direito decorre do contexto processual em que já se reconheceu, na origem, a irregularidade da apreensão e a necessidade de restituição do bem.

10.O perigo de dano resulta da retenção indevida do veículo e da aptidão dessa conduta para prolongar prejuízo patrimonial e funcional, sobretudo quando o bem é útil à rotina pessoal e profissional.

11.O afastamento de limitação máxima prévia preserva a força coercitiva da multa sem eliminar o controle judicial posterior sobre eventual excesso.

IV
. Dispositivo e tese

12.Recurso parcialmente provido, confirmando a liminar para majorar a multa diária para o valor de R$ 1.000,00, afastando-se, por ora, qualquer limitação máxima de incidência, devendo a multa fluir enquanto perdurar o descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537, § 4º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de posterior revisão, caso se revele insuficiente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8015467-57.2026.8.05.0000 em que é agravante
ANTONIO MATIAS QUEIROZ DE JESUS
e agravado
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.